Tribunal: TJMT
Processo: 1031423-54.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031423-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 012.419.761-20 (EMBARGANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO – OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência, e considerando que o apelo reformou integralmente a sentença proferida, devem ser acolhidos os embargos de declaração para pronunciamento sobre o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MÁRIO HENRIQUE RIBEIRO
, contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação nº
1031423-54.2020.8.11.0041
, interposto pelo embargante, para reformar a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais
” (Número Único 1031423-54.2020.8.11.0041),
para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido indenizatório, condenando a apelada/embargada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante/embargante, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
(cf. fls. 123269469).

O embargante alega que o acórdão embargado é omisso quanto à “inversão do ônus da sucumbência e da obrigatoriedade do pagamento dos honorários da condenação”, razão pela qual, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para seja sanada a omissão apontada (cf. Id. nº 123491478).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 125097159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide implica a redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. E, conquanto a inversão do ônus de sucumbência seja consequência lógica e automática do provimento do recurso de apelação para a acolhida integral do pleito deduzido na inicial, antes indeferido pela sentença, admite-se a oposição de embargos declaratórios para registrar expressamente tal circunstância.

Portanto, faço constar expressamente que incumbe ao embargado/apelado o dever de arcar com custas e honorários advocatícios, fixando
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, em integração ao acórdão embargado, inverter os ônus sucumbenciais, aqui incluídos os honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverão ser pagos integralmente pela parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022